Tribunal: TJMT
Processo: 1044690-25.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044690-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Protesto Indevido de Título, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 - CNPJ: 10.416.847/0001-05 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), TR AR CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ: 12.931.715/0001-47 (APELANTE), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), TOP AR CONDICIONADOS MT LTDA - CNPJ: 11.322.073/0001-16 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROTESTO DE TÍTULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, declarou inexigível débito oriundo de prestação de serviços técnicos em equipamento de ar-condicionado, confirmou a tutela de urgência para baixa de protesto e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; e (ii) saber se a declaração de inexigibilidade do débito e o protesto do título ensejam condenação por dano moral, bem como se subsistem os danos materiais reconhecidos.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o magistrado, destinatário final da prova, reputa suficientes os elementos documentais constantes dos autos, nos termos do CPC, art. 355, I. A ausência de requerimento oportuno de prova pericial implica preclusão, inexistindo nulidade.

4.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme CDC, art. 14, respondendo pela adequação e eficácia do resultado entregue ao consumidor. Reconhecida a falha na prestação do serviço, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito e a manutenção da restituição dos danos materiais comprovados.

5.

O protesto de título decorrente de inadimplemento contratual controvertido, fundado em interpretação razoável acerca da regularidade do serviço prestado, não configura, por si só, ato ilícito indenizável. A posterior declaração judicial de inexigibilidade do débito não transmuta automaticamente a cobrança em dano moral, ausente demonstração de má-fé, abuso de direito ou repercussão concreta extraordinária à honra objetiva da pessoa jurídica.

6.

O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstância excepcional, não enseja reparação moral, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em acervo probatório suficiente e sem requerimento oportuno de prova pericial.

2. O protesto fundado em inadimplemento contratual controvertido, ausente má-fé ou abuso de direito, não enseja indenização por dano moral, ainda que posteriormente declarada a inexigibilidade do débito.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1044690-25.2022.8.11.0041

APELANTES: TR AR CLIMATIZAÇÃO LTDA e TOP AR CONDICIONADOS MT LTDA

APELADO: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ 2

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TR AR CLIMATIZAÇÃO LTDA – ME
e
TOP AR CONDICIONADOS MT LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de declaração de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, para declarar a inexigibilidade do débito protestado, confirmar a tutela de urgência que determinou a baixa do protesto e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

As apelantes suscitam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial técnica, imprescindível, segundo afirmam, para a elucidação da controvérsia quanto à origem do defeito no equipamento de ar-condicionado.

No mérito, sustentam, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, defendendo que os reparos contratados limitaram-se à recarga de gás e ao conserto da serpentina, os quais teriam sido regularmente executados, sendo o defeito posterior relativo à placa da condensadora absolutamente distinto e sem nexo causal com os serviços prestados.

Argumentam, ainda, que o protesto constituiu exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral, pugnando pela integral reforma da sentença.

O preparo foi recolhido – Id. 347171860.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da preliminar de cerceamento de defesa

A preliminar não merece acolhida.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o mérito quando a questão for unicamente de direito ou quando, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, verifica-se que o feito encontrava-se devidamente instruído com prova documental suficiente à formação do convencimento do magistrado, notadamente ordens de serviço, nota fiscal, laudo técnico apresentado pela autora e demais documentos que evidenciaram a permanência do vício após a intervenção das rés.

Ademais, conforme consignado na sentença, as partes foram intimadas para especificação de provas, não tendo demonstrado interesse na produção de prova pericial naquele momento processual oportuno, operando-se a preclusão.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, destinatário final da prova, reputa suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia.

Outrossim, a controvérsia estabelecida, à luz do conjunto probatório já produzido, mostrou-se passível de solução sem a necessidade de dilação probatória adicional, sobretudo porque a questão central gravita em torno da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC) e da eficácia do resultado entregue ao consumidor.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Do mérito.

A questão central reside em definir se, mantida a declaração de inexigibilidade do débito, subsiste fundamento jurídico suficiente para a condenação em danos morais e danos materiais.

É certo que a inscrição ou manutenção indevida em cadastros restritivos pode ensejar dano moral presumido. Contudo, a presunção não se estabelece de forma automática e descontextualizada, exigindo-se a presença inequívoca de ato ilícito.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia decorreu de relação contratual de prestação de serviços técnicos, marcada por divergência quanto à eficácia do reparo executado. A cobrança levada a protesto não se revela, de plano, temerária ou abusiva, mas fundada em interpretação razoável das rés quanto à regularidade do serviço prestado.

A inexigibilidade do débito foi reconhecida com base na conclusão de que o resultado esperado não foi atingido.

Todavia, tal reconhecimento judicial posterior não transmuta, automaticamente, a conduta das apelantes em ilícito indenizável, sobretudo quando inexistem elementos que demonstrem má-fé, abuso ou intenção deliberada de constranger a parte autora.

O protesto, nesse contexto, emerge como desdobramento de inadimplemento controvertido, inserido em disputa contratual legítima.

A jurisprudência consolidada admite que o simples inadimplemento contratual — ainda que posteriormente reconhecida a inexigibilidade da cobrança — não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo indispensável à demonstração de circunstância excepcional que ultrapasse o mero dissabor decorrente do conflito negocial.

Cito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. HARMONIA ENTRE ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N .º 83 DO STJ. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 7 DO STJ . CONHECEU-SE DO AGRAVO. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
. 1 . O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. Incidência. Súmula n.º 7 do STJ 2 . A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, o atraso na entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral indenizável. Incidência. Súmula n.º 83 do STJ . 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1915017 RJ 2020/0338155-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

Ademais, não se evidenciou nos autos repercussão concreta extraordinária apta a caracterizar abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora, para além do desconforto inerente ao litígio. A condenação, tal como lançada, fundou-se exclusivamente na existência do protesto, sem individualização de prejuízo específico ou circunstância agravante.

Assim, ausente demonstração inequívoca de ato ilícito autônomo e inexistindo comprovação de dano que extrapole o âmbito do aborrecimento contratual, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais.

Quanto aos danos matérias, entendo por manter.

Isso porque restou devidamente demonstrado pelo conjunto probatório que a autora suportou despesas tanto para a baixa dos protestos quanto para a realização dos reparos nos equipamentos, circunstância que justifica a manutenção de tais valores.

Ao arremate,
considerando que apenas o pedido de indenização por dano moral foi afastado, configurando sucumbência mínima da parte autora, entendo por manter integralmente os ônus sucumbenciais em desfavor da parte apelante.

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, somente para afastar o dano moral ao caso em comento.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026